Tribunal: STF
Processo: HC 222237
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Alexandre Klomfahs em favor de “milhões de manifestantes em todo o País”, contra ato do Ministro Alexandre de Moraes.



    O impetrante argumenta que o habeas corpus deve ser usado quando violentado o direito de locomoção.



    Sustenta que o Ministro Alexandre de Moraes determinou a incidência de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em desfavor dos proprietários de veículos que persistirem na obstrução de lugares públicos, o que acaba por vilipendiar o direito à livre manifestação, reunião e locomoção.



    Requer a expedição de salvo-conduto “para usufruto do direito constitucional de livre manifestação, reunião e locomoção” especialmente em região sujeita à administração militar.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência, em julgamento no qual fiquei vencido, no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Não bastasse, o impetrante, ironicamente, maneja o presente habeas corpus contra um ato que visa, exatamente, a garantir o direito de locomoção, a demonstrar sua integral impertinência.



    Não há, no ato impugnado, qualquer comando no sentido de impedir direito de reunião ou manifestação, mas de determinar a desobstrução de vias e locais públicos, com consequente aplicação de multa aos resistentes.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Ante a flagrante inadmissibilidade do pedido, arquivem-se imediatamente os autos, independentemente de publicação, sem nova conclusão dos autos em caso de interposição de recurso.



    Dê-se ciência à PGR ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente